Tribunal: STF
Processo: RE 421085
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. TURNOS
ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. EMPREGADO HORISTA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
1.      A questão dos empregados horistas é de
ser tratada no âmbito trabalhista, infraconstitucional, uma vez que
a Constituição, em seu art. 7º, XIV, não faz referência quanto ao
trabalhador horista, e sim quanto àquele que tem uma jornada de
trabalho reduzida para 06 (seis) horas por realizá-la em turnos
ininterruptos de revezamento.
2.      Quanto ao tema dos turnos
ininterruptos de revezamento para os horistas, também tratada no
âmbito infraconstitucional, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu
 que, inexistindo instrumento coletivo, o trabalhador faz jus ao
pagamento das horas trabalhadas além da 6ª, com fundamento na
Orientação Jurisprudencial 275 da SDI-TST.
3.      Ofensa indireta à
Lei Maior não autoriza a admissão do recurso
extraordinário.
4.      Agravo regimental improvido.